Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. LEILÃO DE IMÓVEL. REGULARIDADE. IPTU PAGO PELO ARREMATANTE SOBRE O PREÇO DA ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO.
1. Não procede o pedido de devolução do prazo em razão da constituição de nova advogada nos autos, pois quando da renúncia do mandato pela patrona anterior, em 12/03/2024, o prazo para impugnar a decisão que determinou o leilão do imóvel havia expirado em 20/02/2024, conforme consulta à aba de expedientes do PJe 1o Grau, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481/STJ). No caso, a mera juntada do extrato referente à conta da executada na Caixa Econômica Federal, não comprova, por si só, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, que foram pagas no preparo relativo ao presente recurso.
3. A suposta negociação do bem penhorado no curso da execução e após o registro na penhora na matrícula do imóvel pode caracterizar fraude à execução, sendo ineficaz perante o exequente (CPC/2015 792 § 1o). No caso, o imóvel foi penhorado em 2020, enquanto a negociação do bem se deu em 20/05/2024, de sorte que a constrição era cognoscível mediante a simples a consulta à matrícula imobiliária, não havendo, portanto, irregularidade no leilão do judicial determinado.
4. Os débitos tributários do imóvel objeto de leilão sub-rogam-se no preço da arrematação (CPC/2015 908 § 1o; CTN 130 parágrafo único).
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.